Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007617-79.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA THAYNÁ NOBRE DA SILVA
Número do Protocolo: 1007617-79.2021.8.11.0000
Retifique-se a classificação do presente recurso, uma vez que pende de análise o RECURSO DE AGRAVO INTERNO (cf. Id. n. 87869450) interposto por ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA, representado por sua mãe THAYNÁ NOBRE DA SILVA contra a decisão vinculada ao Id. n. 86281454, que deferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007617-79.2021.8.11.0000; após, venham os autos conclusos para o encaminhamento decisório e procedimental cabível.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator